Tribunal: TJSP
Processo: 2181658-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU de 2017 – Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegada ilegitimidade passiva "ad causam". Configuração. Transferência do imóvel por instrumento particular. Decisão reformada. Prosseguimento da cobrança em face do adquirente, que já figura no polo passivo. Recurso provido.